Tribunal: TJSP
Processo: 1031954-14.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES- PREQUESTIONAMENTO – INOCORRÊNCIA- ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO- NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000976544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1031954-14.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que são embargantes CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA e
CCISA07 INCORPORADORA LTDA, é embargada VANILDA DO
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1031954-14.2018.8.26.0100/50000
Embargtes: Cury Construtora e Incorporadora e CCISA07 Incorporadora Ltda
Embargado: Vanilda do Nascimento
(Voto no 26,662)
EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÕES-
PREQUESTIONAMENTO

INOCORRÊNCIA-
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO-
NECESSIDADE
DE
ENQUADRAMENTO
NAS
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC
EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração, tempestivamente
opostos contra o v. acórdão de fls. 427/437 dos autos
principais, que deu provimento em parte ao recurso das
rés e negou provimento ao recurso da autora.
Em síntese, alegam as requeridas a ocorrência de
contradição no concernente à restituição da comissão de
corretagem; pede o prequestionamento da matéria discutida

Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- O v. acórdão não se ressente de contradições.
Com efeito, o recurso das embargantes foi provido em
parte
considerando
o
inadimplemento
da
embargada
rescindindo a compra e venda com retenção de 20% das
importâncias
pagas
para
compensar
os
prejuízos
decorrentes do malogro do negócio.
No que tocava à comissão de corretagem rejeitou-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
o pedido de perda dos pagamentos efetuados pela embargada
porque a promessa de compra e venda da unidade autônoma
não trouxe informação para o consumidor da obrigação do
correspondente pagamento ainda que firmado contrato com a
corré.
Portanto, forçoso é concluir que as embargantes
pretendem que as questões sejam reexaminadas com nítido
intuito infringente.
Nessa
senda,
em
regra,
não
cabem
embargos
declaratórios com finalidade infringente, pois entende o
STF que “Os embargos de declaração tem por escopo sanar,
no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão.
É
inadmissível
desnaturá-los,
transformando-os
em
Embargos Infringentes" (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ
101/1.311, RT 563/251).
De outro lado, no que pertine ao prequestionamento
da matéria discutida, a Egrégia Quarta Turma do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou no sentido
de que “São numerosos os precedentes nesta Corte que têm
por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida e apreciada” (REsp 94.852/SP, rel. Min.
Fontes De Alencar, DJ 13.9.99, pág. 1088).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
No mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal não ser necessária a citação expressa de
dispositivos legais e constitucionais invocados pela
embargante: “O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente
tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas,
sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF-Pleno, RE
141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93,
não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a
col.).
Feitas essas considerações, e não padecendo o v.
acórdão embargado de quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC, o desacolhimento da pretensão recursal
é medida que se impõe.
2.- CONCLUSÃO Daí por que os embargos de declaração
são rejeitados.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica